Tribunal: TJES
Processo: 5012682-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012682-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RAMON PAULO MOREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico cuja culpa o autor atribui ao município réu, sob a alegação de que se acidentou ao passar por um quebra-molas sem qualquer identificação, placa ou aviso, vindo a perder a direção do veículo.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a culpa concorrente das partes e condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. O município réu interpôs recurso inominado a fim de ver reformada a sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia seja mantida incólume a sentença proferida.

3. O inconformismo do requerido relaciona-se com o reconhecimento de culpa concorrente das partes pelo acidente narrado, a partir da premissa de inexistir sinalização indicativa do redutor de velocidade.

4. Na hipótese dos autos, não há dúvida sobre a ocorrência do acidente automobilístico e dos danos suportados pela parte autora. No entanto, a partir do acervo probatório em análise, entende-se que, efetivamente, o referido acidente ocorreu por culpa de ambas as partes. Embora o acidente discutido na presente demanda pudesse ter sido evitado se o condutor estivesse com total atenção (art. 28 do CTB), o autor logrou êxito em comprovar a existência de buraco na via de rolamento, fator este que contribuiu para a ocorrência do acidente. Assim, ainda que por razões diversas, mantém-se as razões do juízo de origem no que se refere ao reconhecimento da culpa concorrente e aos danos morais.

5. Quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, entendo que inexiste motivo para sua modificação. Nota-se que o valor arbitrado em sentença (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional ao caso, na medida em que foram comprovados desdobramentos decorrentes do acidente que impediram o autor de trabalhar e o submeteram a dores, necessidade de cirurgia, internação hospitalar por período relevante, incapacidade temporária para o trabalho, etc. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

6. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

7. Sem custas por força de lei. Condeno o requerido/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de 20% sobre a condenação, conforme art. 55, da Lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)